Tribunal: STF
Processo: ADI 1846
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL DE SANTA CATARINA N. 10.760/1998. INICIATIVA PRIVATIVA DO GOVERNADOR PARA DISPOR SOBRE ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE O ESTATUTO DA EMPRESA PÚBLICA.



    1. Lei estadual de iniciativa parlamentar voltada a proibir certas contratações às empresas públicas e sociedades de economia mista locais revela invasão da competência do Chefe do Executivo para deflagrar processo legislativo que disponha sobre organização da Administração Pública (CF, art. 61, § 1º, II, “e” – norma de reprodução obrigatória, segundo a jurisprudência do Supremo).



    2. A liberdade negocial das empresas estatais deve ser idêntica à das empresas privadas, com exceção das limitações impostas pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Empresa Pública, que é lei federal (CF, art. 173, § 1º).



    3. A atuação de sociedades anônimas deve ser regida por lei federal, haja vista tratar-se de tema de direito comercial (CF, art. 22, I).



    4. Ação julgada procedente.